Tribunal: STF
Processo: HC 216181
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus nº 696.592/SP.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 950 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 33, caput (tráfico de drogas), observada a causa de diminuição do § 4º, e 35 (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. As partes apelaram. O Tribunal de Justiça negou provimento aos recursos defensivos e proveu o do Ministério Público para afastar a causa de diminuição, redimensionando as sanções para 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.599 dias-multa. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente para, em virtude do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do paciente João Gabriel, reduzir-lhe a pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 1.322 dias-multa. O acórdão transitou em julgado em 19/03/2021.



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no STJ. O Relator não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para que o Tribunal de Justiça verificasse a validade da busca domiciliar efetivada no domicílio dos pacientes, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616/RO. (HC nº 568.617/SP — e-doc. 2).



    5. Realizado novo julgamento, a condenação foi mantida, ao que se seguiu a antecedente impetração no STJ. 



    6. Sobreveio novo trânsito em julgado, em 03/11/2021.



    7. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida mediante invasão do domicílio dos pacientes, sem justa causa nem mandado judicial. Afirma inexistentes indícios concretos da prática criminosa a autorizarem a ação policial.



    8. Pede, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, pretende o reconhecimento da nulidade da prova e, por conseguinte, a absolvição dos pacientes.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 03/11/2021, tendo sido formalizada a impetração apenas em 31/05/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    11. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    12. O Tribunal de Justiça, ao realizar novo julgamento da apelação, manteve o entendimento adotado na primeira ocasião. Afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo a situação de flagrante delito e reportando-se aos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, os quais afirmaram ter recebido informações de que o paciente Felipe, vulgarmente chamado de “Arara”, era procurado pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Concluiu, portanto, caracterizada a justa causa para o ingresso domiciliar. Eis os fundamentos lançados:



    “E analisado o conjunto probatório, verificou-se que os policiais militares Flávio Félix da Silva e Edson Moreira do Carmo, responsáveis pela prisão dos réus e apreensão dos entorpecentes, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, apresentaram depoimentos firmes e substanciais, confirmando os fatos exatamente como narrados na denúncia e corroborando a prova acusatória. Afirmaram, na oportunidade, inclusive, que visando combater o tráfico de drogas, obtiveram informações de que Felipe tinha passagem por tráfico de drogas e era foragido da justiça. Localizado o último e João Gabriel, na casa deles foram encontrados dinheiro e entorpecentes, oportunidade em que assumiram o tráfico e disseram que a quantia apreendida era fruto da atividade ilícita. Afirmaram, também, que só vendiam droga no peso e que trabalhavam diretamente para Nilson de Almeida, também já conhecido pelo envolvimento com o tráfico. Diante disso, rumaram para a residência do último, onde localizaram mais entorpecentes, quando o filho de Nilson, Marcelo, acabou confessando que o pai guardava mais entorpecentes em uma chácara próxima. Localizaram a chave da chácara e Marcelo os levou a tal lugar, onde apreenderam grande parte dos entorpecentes apreendidos (fls. 64/67). 



    Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais reiteraram o quanto narrado na fase investigativa, oportunidade em que o policial Flávio disse que antes dos fatos receberam informações de que um dos acusados, vulgo ‘Arara’, na audiência reconhecido como sendo o acusado Felipe, estaria sendo procurado pelo tráfico de drogas, foram no endereço que tinham, quando o tio revelou outro onde ele poderia ser localizado. O policial Edson contou que obtiveram informações no dia dos fatos de que Felipe era procurado pela Justiça e que já havia sido preso por tráfico de entorpecentes. Foram ao endereço conhecido dele, onde obtiveram o seu paradeiro, local onde acharam drogas. Ele e João Gabriel assumiram o tráfico e indicaram Nilson, para quem trabalhavam. Na casa e na chácara de Nilson encontraram mais drogas (arquivos digitais). 



    Posta assim a questão, cumpre afastar a arguição de nulidade, ressaltando que havia fundadas suspeitas da prática do ilícito, uma vez que os policiais em operação de combate ao tráfico de drogas obtiveram informações acerca de um dos acusados ser foragido da justiça, com passagem por crime tal, não sendo, portanto, a localização das drogas e artefatos um mero acaso da ação policial. 



    Ora, os agentes da lei, no estrito desempenho de sua atividade, depararam-se com o flagrante delito, aliás de natureza permanente, não havendo óbice à sua pontual atuação repressiva, apontando-se, ainda, a ausência de mínimos indícios de algum abuso por parte deles. 



    Destarte, diante do referido contexto fático existiam fundadas razões para o ingresso na residência (grifo nosso), pois as circunstâncias do flagrante recomendavam imediata apuração diante de inequívoca probabilidade de ilicitudes. Estavam assim amparados os agentes da lei no permissivo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal. (...)” (e-doc. 3, p. 6-8; grifos nossos)



    13. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator:



    “No caso, segundo se afere, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada nas circunstâncias narradas nos autos, previamente conhecidas pelos policiais, no sentido de que o acusado Felipe era foragido da justiça com envolvimento anterior no delito de tráfico de drogas, com mandado de prisão em aberto. 



    Ressalta-se, ainda, que, na residência dos pacientes, foram apreendidos a quantia de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais) e um tijolo de maconha cortado – 455 gramas –, ambos localizados em um fundo falso de guarda-roupas, oportunidade em que os pacientes teriam, informalmente, admitido que comercializavam substâncias entorpecentes associados diretamente com o corréu Nilson de Almeida, já conhecido no meio policial por seu envolvimento no tráfico de drogas. 



    Importante frisar que, na sequência, os policiais seguiram para a chácara de Nilson, onde foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes – 93 tijolos inteiros de maconha (81,755 kg) e 44 porções de maconha fracionadas e embaladas –, além de 01 rolo de plástico filme; 01 rolo de plástico transparente; 03 rolos de fitas adesivas; 02 balanças digitais; 03 facas com resquícios de maconha; 02 cadernetas pequenas, cor preta, com anotações manuscritas indicativas de contabilidade do tráfico de drogas; 02 embalagens de plásticos com diversos saquinhos tipo zip log; 06 aparelhos celulares, marca Nuu; 03 aparelhos celulares, cores preta e prata, marca Samsung; 02 aparelhos celulares, marca Motorola; e 01 aparelho celular, marca Blu. 



    Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que a associação dos elementos acima delineados no mesmo caso caracteriza a justa causa e respalda a adoção da medida de busca domiciliar. (...)” (e-doc. 11, p. 8; grifos nossos).



    14. De início, cumpre ressaltar que o ingresso dos policiais na casa dos pacientes se deu em vista de informações de que um deles estava envolvido com o tráfico de drogas, encontrando-se foragido, conforme assentou o Tribunal de Justiça ao julgar a apelação. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    15. A par desse aspecto, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, considerada a licitude do ingresso em residência em casos de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito”. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator